Tribunal: STF
Processo: ARE 1406678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE (DIRF). LIVRO CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL. ESPÓLIO. ENTREGA POR EMAIL OU MEIO FÍSICO SEM AGENDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. A questão vertida nos presentes autos diz respeito à possibilidade de entrega de Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda Intermediária do Espólio do exercício 2020, bem como de Livro Caixa Digital do Produtor Rural Exercício 2020, via e-mail ou presencialmente, sem agendamento.



    2. Nos termos da legislação tributária, as obrigações do contribuinte, pessoa física, falecido são de responsabilidade do seu espólio até a partilha, consoante prescreve o art. 10 do Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. O procedimento para a declaração do imposto de renda a ser observada pelo espólio configura-se como uma obrigação acessória, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN.



    3. A Instrução Normativa RFB nº 1924/2020 dispôs sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física exercício de 2020 relativa ao espólio, que se enquadre nas hipóteses previstas no § 5º, estabelecendo, quanto à forma e prazo de entrega, que deve ser apresentada em mídia removível a uma unidade da RFB, durante o seu horário de expediente, sem a necessidade de utilização de certificado digital.



    4. Todavia, a pandemia do COVID-19 impôs severas alterações no funcionamento de muitos estabelecimentos, públicos e privados. Editada pela Receita Federal a Portaria RFB nº 543/2020, que estabeleceu, em caráter temporário, medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente docoronavírus, restringindo o atendimento presencial nas unidades de atendimento daRFB a alguns serviços, mediante agendamento prévio obrigatório.



    5. Tal determinação se mostra legítima, tendo por objetivo conferir maior proteção no combate à pandemia. Ora, é preciso convir que isso proporciona uma maior segurança no atendimento prestado pela Administração, o que, em última análise, nada mais significa do que a prevalência do interesse público sobre o individual, o que não pode ser simplesmente desconsiderado aqui.



    6. O documento de ID 150861715 demonstra que a parte impetrante requereu a entrega da declaração e do LCDPR via e-mail ou presencialmente sem agendamento, o que não tem respaldo legal.



    7. Isso porque a Portaria RFB nº 543/2020 permitiu que o chefe de atendimento autorize, em caráter excepcional, o atendimento presencial de serviço não relacionado em seu artigo primeiro, desde que seja feito agendamento prévio obrigatório.



    8. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII; 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente